Tribunal: TJDFT
Processo: 0743958-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE AJUSTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.
2. Pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, contratação de seguro, além de restituição de valores pagos a maior. Alegações de abusividade dos encargos, ausência de transparência e desequilíbrio contratual.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se houve cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial; e
(ii) se as cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, contrato de seguro e tarifas bancárias revelam abusividade apta a ensejar revisão judicial.
III. Razões de decidir
4. Há desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia é essencialmente de direito e os documentos contratuais são suficientes (art. 370, parágrafo único, CPC).
5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme Súmula 596/STF e REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 24/STJ).
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão contratual exige prova concreta de onerosidade excessiva em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não se verificou.
7. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando previstas no início da relação contratual e correspondem aos valores efetivamente cobrados pelo serviço.
8. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo, regularmente assinada pelo contratante. Portanto, não se verifica abusividade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370 e 371. CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula 566 do STJ; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 2/10/2008, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 20/02/2018, DJe 01/03/2018; REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 28.8.2013, DJe 24.10.2013; REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018; TJDFT. APC 0701654-06.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. De oliveira, j. 23/11/2023, DJE: 7/12/2023.